Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706485-40.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA APELADO: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se a Advogada, Dra. Hellen Costa Alves, OAB/DF 65081, para comprovar que notificou o apelante de sua renúncia, devendo ser cientificada dos termos do artigo 5o, § 3o da Lei no 8.906/1994, bem como artigo 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no caso, por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. BRASÍLIA-DF, 27 de fevereiro de 2025 12:37:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora